Tribunal: TJES
Processo: 5013621-98.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013621-98.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DE MELO SCHELEMBERG
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013621-98.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
SAMUEL DE MELO SCHELEMBERG

RECORRIDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA SUPERIOR A 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO AOS ÍNDICES DO BANCO CENTRAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA E DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada por SAMUEL DE MELO SCHELEMBERG em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.

Em síntese, a parte autora narra que contratou um financiamento veicular junto às requeridas. Relatou que os juros de 3,15% ao mês são abusivos, pois superam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Aduziu que foi surpreendido com a inclusão de seguros (prestamista e de proteção) financeira sem seu consentimento, caracterizando a prática de venda casada. Argumentou ainda que houve a cobrança de uma tarifa de avaliação do bem, pois não houve uma avaliação efetiva do veículo e a cobrança foi ilegal. Diante do exposto, requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, os requeridos sustentaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da ré SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. No mérito, alegou que o parte autora almeja uma revisão unilateral de cláusulas contratuais. Alegou que o autor anuiu expressamente a todos os termos do contrato, incluindo seguros e a taxa de avaliação do bem. Argumentou a inexistência de venda casada. Quanto aos juros, aduziu que as taxas não são abusivas e que a mera comparação com a taxa média do Banco Central não comprova a ilegalidade, conforme entendimento do STJ. Afirmou que o cálculo apresentado pelo autor está equivocado e que a calculadora do cidadão não deve ser utilizada como prova absoluta, pois não considera outros custos como seguro e encargos. Por fim, sustentou a inexistência de danos materiais e morais, visto que houve anuência quantos aos termos contratuais em discussão e o autor não comprovou qualquer abalo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito com fulcro no inciso I, do art. 487, do CPC, e JULGO
IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15238235, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de reforma da sentença, sob a alegação de que a taxa de juros é abusiva. Defende a aplicação restrita do princípio
pacta sunt servanda
. Alega não ter contratado ou consentido com a cobrança de seguro prestamista e de proteção financeira e, ainda, de tarifa de avaliação do bem. Sustenta que a inclusão dos seguros configura venda casada. Por fim, requer a condenação das rés a restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a abusividade dos juros aplicados no contrato de financiamento veicular, a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, dos seguros prestamista e de proteção financeira, a configuração de venda casada, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Inicialmente, no que diz respeito à Tarifa de Avaliação de Bem, cumpre observar que o STJ, ao fixar a tese no Tema Repetitivo nº 958, assentou que a cobrança somente se justifica quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e desde que não importe em onerosidade excessiva ao consumidor.

In casu
, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de apresentar documento hábil a comprovar a realização da vistoria do veículo objeto do financiamento (HONDA CG 160 START). Assim, diante da ausência de comprovação da contraprestação, conclui-se pela abusividade da tarifa cobrada.

No tocante à cobrança do seguro prestamista/seguro de proteção financeira, importante destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), em sede de recurso repetitivo, segundo o qual "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso em exame, contudo, não vislumbro elementos que demonstrem ter sido o consumidor compelido a contratar os seguros de ID nº 15237329. A contratação mostrou-se optativa, não configurando prática abusiva. Ademais, trata-se de seguro que beneficia o consumidor em situações de invalidez temporária ou permanente decorrente de acidentes, não se revelando inerente à atividade da instituição financeira.

No tocante às taxas de juros remuneratórios, entendo que assiste razão à parte recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que, embora inexista norma que estabeleça limite objetivo para os juros remuneratórios (Súmula 382/STJ), deve-se considerar abusiva a cobrança que se distancia significativamente da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

No caso em exame, o contrato de ID nº 15237330 estipulou a incidência de juros remuneratórios à razão de 3,15% ao mês e 45,15% ao ano. Todavia, conforme dados oficiais extraídos do sítio eletrônico do BACEN, a taxa média de mercado, na data da contratação (06/11/2024), para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos (séries 25471 e 20749), era de 1,97% a.m. e 26,39% a.a.

Realizando-se um simples cálculo aritmético, verifica-se que os juros contratados representam aproximadamente 1,59 vezes a média mensal e 1,71 vezes a média anual, superando em mais de 50% os parâmetros de mercado. Essa discrepância caracteriza evidente abusividade, em consonância com o que já foi consolidado pelo STJ nos REsps 1.112.880/PR, 1.112.879/PR, 1.063.343/RS e 1.058.114/RS, todos sob a sistemática de julgamento repetitivo.

Dessa forma, reconheço a abusividade dos juros aplicados, devendo ser substituídos pela taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,97% a.m. e 26,39% a.a.). Consequentemente, deve a instituição financeira recalcular as parcelas vincendas e abater do saldo devedor os valores pagos em excesso. Eventuais diferenças apuradas deverão ser restituídas de forma simples, acrescidas de correção monetária e juros de mora, a serem quantificadas na fase de cumprimento de sentença.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, este não merece prosperar. A configuração dessa modalidade de reparação pressupõe a demonstração de efetivo abalo à honra subjetiva ou à esfera íntima do indivíduo, o que não ocorreu nos autos. A cobrança de juros abusivos, embora reprovável, constitui irregularidade de natureza contratual e não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme em afirmar que o simples inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável (AgInt no REsp 1.827.703/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para:

a)

DECLARAR
a abusividade da taxa de avaliação do bem aplicada pela recorrida;

b)

DECLARAR
a abusividade da taxa de juros aplicada pela recorrida e
DETERMINAR
o recálculo da dívida, adequando à média da taxa de juros constatada pelo Banco Central no mês da contratação, fixado no montante de 1,97% a.m. e 26,39% a.a., descontando os valores pagos a mais pela parte autora, e abatendo estes no valor total do financiamento. O valor pago a mais pelo consumidor, devido a incidência da taxa de juros abusiva, deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)